Tribunal: TCU
Processo: 009.793/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de pensão civil instituída por ex-servidor da Câmara dos Deputados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legal a concessão de pensão civil à sra. Maria Cruz Oliveira e determinar o registro do respectivo ato; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria-Geral da República.